Tribunal: STJ
Processo: 0024785-15.2023.8.13.0153
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034232 - MG(2025/0330159-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANIEL DE SOUSA SILVA
ADVOGADO
: AGENOR MAURICIO DE ALMEIDA CANTARINO - MG126196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E
ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS OU
OBJETO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA
DA
.
SÚMULA 284/STF
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e01ef7b-184a-4741-94c1-da07c8e1e868

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034232 - MG(2025/0330159-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: DANIEL DE SOUSA SILVA
ADVOGADO
: AGENOR MAURICIO DE ALMEIDA CANTARINO - MG126196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E
ESPECÍFICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS FEDERAIS VIOLADOS OU
OBJETO
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INCIDÊNCIA
DA
.
SÚMULA 284/STF
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL DE SOUSA SILVA
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial (fls.
).
1.145/1.146
Em suas razões (fls.
), a parte agravante insurge-se contra a
1.151/1.154
decisão que não conheceu do recurso especial em razão da ausência de indicação
específica de dispositivos legais, sustentando, com a devida vênia, que o entendimento
não deve prevalecer.
Afirma tratar-se de vício material, sem prejuízo ao Judiciário, por versar
sobre matéria exclusivamente de direito, passível de apreciação até mesmo de ofício.
Defende a ilegalidade das provas, por derivação ilícita, com base em fatos
incontroversos e no conjunto probatório já delineado, asseverando que a controvérsia é
meramente jurídica, à luz da orientação consolidada sobre invasão de domicílio sem
ordem judicial.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, a fim de que seja
conhecido e provido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA56483329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: f1458358-d8be-44cf-8670-5372dd2d9571

O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls.
).
1.170/1.173
É o relatório.
VOTO
O agravo é admissível, pois foi interposto tempestivamente e impugna os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
O recurso especial foi interposto com fundamento na alínea
, diante do
c
dissídio jurisprudencial (fls.
).
1.101/1.105
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o
brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe
iura novit curia
extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado ou objeto
de divergência interpretativa, a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal,
cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente (AgInt no
,
AREsp n. 1.411.032/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
.
30/9/2019)
Portanto, a indicação, no recurso especial, do dispositivo de lei federal,
objeto de dissídio jurisprudencial, deve apresentar-se de forma clara, específica e
inequívoca, o que não se verifica na espécie. Embora a petição traga menções a
diversos preceitos legais, não é possível identificar, com a precisão necessária, quais
deles teriam sido efetivamente afrontados pelo acórdão recorrido, tampouco de que
modo o Tribunal de origem teria incorrido em violação de cada um desses dispositivos.
Na mesma linha: AgInt no
, Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2692483/SP
Bellizze, Segunda Turma, DJEN
AgRg no
, Ministro
6/3/2025;
AREsp n. 2.482.535/SP
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AgRg no
22/3/2024;
, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.968.097/MS
15/3/2024;
AgRg no
, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.314.965/MG
e AgRg no
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
12/6/2023;
REsp n. 1.949.109/PR
Turma, DJe 10/6/2022.
Sublinho, nesse particular, que a menção a normas infraconstitucionais, de
forma esparsa, no corpo das razões recursais, desacompanhada da necessária
argumentação que a sustente, não é suficiente para o conhecimento do recurso
especial, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial, pois
dificulta a delimitação da controvérsia. A propósito: AgRg no
,
AREsp n. 2.721.120/GO
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 28/5/2025.
Documento eletrônico VDA56483329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: f1458358-d8be-44cf-8670-5372dd2d9571

Assim, correta a decisão impugnada ao aplicar o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, porquanto deficiente a fundamentação do recurso especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, em seu
regimental, argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática
ora combatida, a qual deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
in totum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56483329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:39
Código de Controle do Documento: f1458358-d8be-44cf-8670-5372dd2d9571

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0330159-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.034.232 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00247851520238130153 0153230024785 10000242435071003 153230024785
247851520238130153
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL DE SOUSA SILVA
ADVOGADO
: AGENOR MAURICIO DE ALMEIDA CANTARINO - MG126196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: FABRÍCIO ANTÔNIO FRANÇA DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL DE SOUSA SILVA
ADVOGADO
: AGENOR MAURICIO DE ALMEIDA CANTARINO - MG126196
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449119065131038@
2025/0330159-0 - AREsp 3034232 Petição : 2025/0095140-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56457915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:43
Código de Controle do Documento: 3C36E33A-E994-48F4-8516-F4E103E7E5B7